Tribunal: TJPA
Processo: 0005572-93.2019.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005572-93.2019.8.14.0069

RECORRENTE: CLEBSON LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT,
DO CP/40. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDENTE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

IMPROCEDENTE. PROVA DE MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDA SOBRE EVENTUAL LEGÍTIMA DEFESA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Pedido de justiça gratuita. Não conhecido, por tratar-se de matéria afeta à competência do juízo da execução. Precedentes.

2. Não há afronta ao sistema acusatório na postura do magistrado que pronuncia o acusado, mesmo diante de pedido de impronúncia do acusado, por viger no sistema processual brasileiro o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, também de
status
constitucional, nos termos dos precedentes do STF e STJ.

3. Mérito. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, a quem cabe decidir em definitivo quanto à aplicação da descriminante da legítima defesa, eis que se trata de matéria ainda controvertida.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

35ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 02 de dezembro a 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CLEBSON LIMA DOS SANTOS em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única de Pacajá/PA, em 18.04.2023 (Num. 19211286), nos autos da Ação Penal n. 0005572-93.2019.8.14.0069 (migrado ao sistema PJE), na qual foi pronunciado pelo delito de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40, pela morte de seu irmão, Walisson Lima dos Santos.

Em suas razões recursais (Num. 19211297), a defesa impugna o mérito da decisão de pronúncia, pois o
parquet
, enquanto órgão acusatório, requereu a impronúncia do acusado, assim como a defesa e, dessa forma, em respeito ao sistema acusatório, não poderia o juízo tê-lo pronunciado, diante da ausência de acusação. Dessa feita, requereu a impronúncia do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 19211302, anuindo às alegações da defesa e pugnando pelo provimento do recurso, com a despronúncia do acusado.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 19568892.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 21182568.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, exceto no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que sua apreciação é da competência do juízo da execução, consoante precedentes do STJ
[1]
.

II – Mérito recursal

II.1 – Nulidade da sentença por violação do sistema acusatório.

A defesa sustenta a ilegalidade da decisão de pronúncia, pois o órgão acusatório requereu em sede de memoriais, a impronúncia do acusado, tal como o fez a defesa e, portanto, à luz do sistema acusatório, não poderia o julgador agir de modo contrário, sob pena de agir como inquisidor. Diante disso, requereu a impronúncia do acusado.

Em relação à suposta ofensa ao sistema acusatório, lembro que por reiteradas vezes os tribunais superiores já reconheceram a constitucionalidade do art. 385 do CPP, que prevê: “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”. Quem pode mais, certamente pode menos. Sendo lícito ao magistrado condenar o acusado diante de pedido de absolvição da acusação é forçoso reconhecer que pode também pronunciá-lo, diante de pedido de impronúncia, como
in casu
. Nesse sentido, dizem os precedentes do STF e STJ, respectivamente:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ, NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, A EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 226641 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. VIA INADEQUADA. PREVISÃO DE REMÉDIO JURÍDICO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO PRONUNCIAR O RÉU MESMO HAVENDO PEDIDO MINISTERIAL DE IMPRONÚNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário por meio do habeas corpus. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê remédio jurídico eficaz e célere para a atribuição de efeito suspensivo aos referidos recursos, ainda na origem, incumbindo à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ocorre que, na hipótese, nem sequer há informação se a Defesa requereu tal providência às instâncias pretéritas.
2. Além disso, nem sequer há patente ilegalidade, isso porque, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a circunstância de o Ministério Público requerer a impronúncia do Réu não vincula o Órgão do Poder Judiciário, o qual, tendo a competência para exercer a jurisdição de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, poderá entender que existem provas suficientes para submeter o Agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 800327 SP 2023/0029689-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

(Grifei)

Não se questiona que por força da principiologia constitucional, tem-se instituído no Brasil um sistema processual penal de feição acusatória, todavia, ainda não em sua pureza. A possibilidade de o magistrado emitir provimento em contrariedade à acusação e à defesa decorre de um sistema de valoração de provas também instituído no plano constitucional, que é o do livre convencimento motivado (art. 93, inciso IX da CF/88 c/c art. 155 do CPP). Assim, ambos os sistemas devem ser compatibilizados.

Portanto, não se trata de
error in procedendo
a prolação de decisão de pronúncia pelo juízo de origem, diante do pedido de impronúncia pelo Ministério Público, razão pela qual passo à análise de seu mérito.

II.2 – Pedido de impronúncia por insuficiência de provas.

A defesa requer a reforma da decisão, com a despronúncia do acusado, eis que não haveria provas de que ocorrera de fato um homicídio, pois o acusado teria agido sob o manto da legítima defesa.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121,
caput
do CP/40.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico
.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória (Num. 19211128 - Pág. 1/3), a vítima Walisson Lima dos Santos e o acusado Clebson Lima dos Santos estavam juntos, com outros familiares na chácara da mãe de ambos, tendo passado um dia inteiro ingerindo bebida alcóolica. Após certo momento, passaram a discutir e foram para fora da casa, onde iniciou-se uma briga. O acusado, então, muniu-se de um pedaço de pau e desferiu várias pauladas na cabeça da vítima, que não resistiu e morreu já no local, em frente à sua mãe, Zenalia e da amiga da família, Diana. Depois do homicídio, o acusado evadiu-se do local, após ser indagado por sua mãe sobre o porquê de ter feito aquilo com o irmão.

A materialidade delitiva encontra-se provado por meio do laudo cadavérico, indicando como causa da morte “traumatismo crânio-encefálico”, causado por pedaços de madeira e pedra. Indica crueldade no meio usado - Num. 19211128 - Pág. 48.

Em relação à autoria delitiva, entendo que constam nos autos fortes indícios a recaírem sobre o acusado, senão vejamos. A mãe do acusado e vítima, Zenalia da Silva Lima dos Santos somente foi ouvida em sede policial e confirmou ter sido o acusado o autor do crime (Num. 19211127 - Pág. 6). Todavia, faleceu antes da audiência de instrução preliminar (Num. 19211131 - Pág. 5), tornando sua oitiva, portanto, prova irrepetível.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas João Batista Barbosa de Oliveira (Num. 19211135/ Num. 19211139), Adriele Lima dos Santos (irmã do acusado e da vítima) - Num. 19211141 Num. 19211144, Francisco Dias de Oliveira (Num. 19211146/ Num. 19211147), Dejinaldo Pereira dos Santos (Num. 19211152/ Num. 19211173), todas as quais narraram que não viram o crime, mas que ouviram da mãe do acusado que foi este quem matou a vítima. A única testemunha ocular do crime, Diana dos Santos Costa, em juízo desmentiu todo o depoimento prestado em sede policial, alegando que estava extremamente embriagada no momento do crime e que não recorda de nada (Num. 19211218/Num. 19211222).

O acusado Clebson Lima dos Santos (Num. 19211224/ Num. 19211278) confessou ter matado seu irmão a pauladas, porém narrou que inicialmente foi provocado e ameaçado pela vítima, que então passou a lhe agredir fisicamente, tentando matá-lo com um facão, sustentando, portanto, ter agido sob manto da legítima defesa.

Embora conste nos autos, neste momento incipiente de instrução, indícios de prévia discussão entre vítimas e acusado, que teriam se envolvido num conflito, não há prova cabal da ocorrência da descriminante de legítima defesa, logo a matéria há de ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, eis que o delito apurado consiste em um crime doloso contra a vida, nos termos do art. 74, §1º do CPP.

Dessa forma, analisando-se a decisão impugnada e os limites de cognição a que ela se submete, não se vislumbra qualquer erro, devendo ser mantida em sua íntegra, uma vez que todas as alegações veiculadas pela defesa por meio do presente recurso em sentido estrito deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, enquanto juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
[...] Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Belém, 16/12/2024